Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802125-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN VALES BRAGANCA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 83 DA LEP: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. NA HIPÓTESE, O MAGISTRADO A QUO JUSTIFICOU O INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM TELA, ADUZINDO QUE
o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos para a concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL, pois descumpriu as condições do regime prisional que lhe fora imposto, praticando fuga em 20/08/2019, com recaptura pela prática de novo delito em 16/11/2019, demonstradas por meio do seu histórico carcerário, acostado aos autos, estando evidente o não cumprimento do previsto no inciso III, do artigo 83 do Código Penal.

2. É claro que a prática de tal infração não pode prejudicar, indefinidamente, a condição do apenado, especialmente quando o registro da prática de falta grave ocorreu há mais de 02 (dois) anos, não havendo, nos presentes autos, outra infração ou óbice apto a justificar o indeferimento do benefício pleiteado.

3.
Todavia, em que pese as ponderações feitas acima, após consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, Processo de Execução nº 0002752-75.2019.8.14.0401, verifiquei decisão do Juízo da Execução, datada em 10/02/2022, Seq. 198.1, na qual constatou-se que o ora agravante encontra-se FORAGIDO do regime semiaberto desde 20/01/2022, após não ter retornado de saída temporária, sendo determinado, a instauração de Procedimento de Apuração de Falta Grave - PDP, pelo cometimento do previsto no artigo 50, inciso II, da LEP, com a expedição do MANDADO DE RECAPTURA do apenado, e sua posterior custódia em regime penal mais gravoso, de forma cautelar, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

4. Destaca-se, ainda, que até a presente data, não consta qualquer informação acerca da RECAPTURA do ora agravante, presumindo-se, portanto, estar ainda foragido do Sistema Carcerário.

5. Diante de tal CONSTATAÇÃO, nota-se que o ora sentenciado é contumaz em evadir-se da Casa Penal, demonstrando, assim, seu desprezo com a aplicação da lei penal.

6. Tal situação, excepcional, inviabiliza a concessão do benefício ora almejado, por não estarem, no presente momento, preenchidos os requisitos do citado artigo 83, inciso III, do Código Penal.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato .

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Renan Vales Bragança
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
sob o argumento de mau comportamento carcerário, por cometimento de falta disciplinar no ano de 2019.

Em suas
razões recursais
, ID 8289819, a defesa aduziu que o apenado alcançou em
03/09/2021
os requisitos objetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, previstos no
artigo 83 do Código Penal
, todavia, tal garantia fora indeferida pelo Juízo da Execução, sob a alegação de que o agravante não preencheria os requisitos subjetivos para a autorização do pleito, visto ostentar a prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em fuga do estabelecimento prisional, ocorrida em 20/08/2019, e recapturado pela prática de novo delito em 16/11/2019.

Ponderou que o
status
de mau comportamento carcerário não pode perdurar
ad eternum
, visto que o apenado já sofreu as sanções cabíveis e aplicáveis ao cometimento da mencionada falta grave.

Por tais embasamentos, peticionou pelo provimento do presente recurso, para que seja concedido ao ora sentenciado o benefício do livramento condicional.

Requisitou, ainda, sua intimação da pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8289829, a representante do Ministério Público manifestou-se
favorável
a concessão do benefício legal.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 8289834, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8776797, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor do ora agravante Renan Vales Bragança.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de livramento condicional interposto em favor do ora agravante, sob o argumento de que a prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em fuga da casa penal, em 16/11/2019, seria motivo suficiente para a denegação do citado benefício legal.

Pois bem.

O instituto do livramento condicional é benefício concedido a um apenado que permite o cumprimento da punição em liberdade até a extinção da pena. O condenado, no entanto, precisa preencher as condições previstas no
artigo 83 do Código Penal
, dentre outros.

Ademais, tal benefício é concedido pelo Juízo da Execução e pode ser suspenso no caso de descumprimento das condições determinadas quando da concessão ou ainda se o condenado cometer novos crimes.

Na hipótese em apreço, o Juízo da Execução
indeferiu
o pedido de livramento condicional em virtude do agravante
não preencher os requisitos subjetivos para a autorização da benesse
, conforme se extrai da decisão colacionada aos autos, a qual transcrevo, na parte em que interessa:

“
(...). Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.
O Ministério Público manifestou-se pelo
deferimento do pedido.
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício
,
o apenado não satisfaz o
requisito subjetivo
,
já que
empreendeu fuga em
:
20/08/2019
e
recapturado
com
novo delito em 16/11/
2019

conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho
2019 e mau comportamento por doze meses,
do INFOPEN
.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art.
83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao
livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração.
A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do
requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83
, III, do Código Penal – CP.
O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a
execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no
Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).
Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal
, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob
vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua
disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o
cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:
(...). Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento
satisfatório.
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de
livramento condicional. Nesse sentido:
(...). As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do
livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o
indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/
SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/
2018)
. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior,
já é suficiente para
até mesmo uma falta grave
de negar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja
documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado
e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de
valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é
atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos,
líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom
comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso
prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de
constar “bom comportamento” não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório
durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
é também requisito para o
gozo do benefício:
(...). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de
constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja,
a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam
mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é
instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom
comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo
demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do
CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
(...)
”. (ID 82889830).

Desta forma, portanto, observo que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos para a concessão do benefício em tela, pois descumpriu as condições do regime prisional que lhe fora imposto, praticando fuga em
20/08/2019
, com recaptura pela prática de novo delito em
16/11/2019
, demonstradas por meio do seu histórico carcerário, acostado aos autos, estando evidente o não cumprimento do previsto no
inciso III, do artigo 83 do Código Penal
. Vejamos:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).

III – comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

É claro que a prática de tal infração não pode prejudicar, indefinidamente, a condição do apenado, especialmente quando o registro da prática de falta grave ocorreu há mais de 02 (dois) anos, não havendo, nos presentes autos, outra infração ou óbice apto a justificar o indeferimento do benefício pleiteado.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – CABIMENTO – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS – INFRAÇÕES DISCIPLINARES COMETIDAS HÁ MAIS DE UM ANO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.
–
Se o apenado adotou bom comportamento carcerário nos últimos 12 (doze) meses, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente
. (...).
(TJ/MG – Emb Infg 5029804-90.2020.8.13.0000 Caratinga, Relator (a): Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 09 de fevereiro de 2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTAS GRAVES (FUGAS) COMETIDAS HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – REABILITAÇÃO DA CONDUTA – REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prática de falta grave não obsta indefinidamente a concessão do benefício do livramento condicional. Se o sentenciado vem ostentando comportamento favorável e a última falta grave foi praticada há aproximadamente quatro anos, não subsiste o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo
. (...).
(TJ/MS – EP 0035250-57.2018.8.12.0001 MS, Relator (a): Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 23 de janeiro de 2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2019).
Grifei

Todavia, em que pese as ponderações feitas acima, após consultar o
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
,
Processo de Execução nº 0002752-75.2019.8.14.0401
, verifiquei decisão do Juízo da Execução, datada em
10/02/2022
, Seq. 198.1, na qual constatou-se que o ora agravante encontra-se
FORAGIDO
do regime semiaberto desde
20/01/2022
, após
não ter retornado de saída temporária
, sendo determinado, a
instauração de Procedimento de Apuração de Falta Grave - PDP
, pelo cometimento do previsto no
artigo 50, inciso II, da LEP
, com a expedição do
MANDADO DE RECAPTURA
do apenado, e sua posterior custódia em regime penal mais gravoso, de forma cautelar, nos termos do
artigo 118, inciso I, da LEP
.

Destaca-se, ainda, que até a presente data, não consta qualquer informação acerca da RECAPTURA do ora agravante, presumindo-se, portanto, estar ainda foragido do Sistema Carcerário.

Diante de tal constatação, nota-se que o ora sentenciado é contumaz em evadir-se da Casa Penal, demonstrando, assim, seu desprezo com a aplicação da lei penal.

Tal situação, excepcional, inviabiliza a concessão do benefício ora almejado, por não estarem, no presente momento,
preenchidos os requisitos do citado artigo 83, inciso III, do Código Penal
.

Nesta esteira, encarto os seguintes julgados dos
Tribunais Pátrios
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exige o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante preencha o requisito de natureza objetiva, falta-lhe o preenchimento mais importante, qual seja, o de natureza subjetiva
. 2
. In casu, a parte agravante cometeu crime doloso durante o cumprimento da pena, além de ter se envolvido em inúmeras intercorrências disciplinares ao longo da expiação da pena, tendo, inclusive, empreendido fuga do estabelecimento prisional
. 3.
Em hipóteses como a dos autos, a prática de diversas infrações, no curso do cumprimento da pena, afasta do apenado o bom comportamento carcerário, requisito indispensável à concessão do livramento condicional pleiteado pela parte ora agravante, conforme precedentes
. 4.
A execução penal não tem como único fim o cumprimento da sentença condenatória. Seu maior objetivo é proporcionar condições para que o apenado se reintegre à sociedade sem o risco de voltar a delinquir, o que não se mostra compatível com a conduta carcerária adotada pela parte ora agravante
, independentemente de que não haja notícia de que tenha praticado falta grave nos últimos doze meses. 5. Agravo em execução conhecido e não provido
. (TJ/DF – EP 0736869-17.2021.8.07.0000 DF, Relator (a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27 de janeiro de 2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 03/02/2022).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 05/10/2022